Tribunal: TJPA
Processo: 0005426-95.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005426-95.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: NARALICE PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODO O PERIODO QUE ALEGA TER LABORADO. NOMEAÇÃO COMPROVADAMENTE OCORRIDA EM PERIODO DIVERSO. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2.

O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.

In casu,
a autora alega ter trabalhado junto ao ente municipal em cargo comissionado, pelo período de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, contudo, o decreto de nomeação data de 04 de fevereiro de 2015. Outrossim, o pedido de condenação de saldo de salário referente a dezembro de 2016 também não há como prosperar, na medida em que consta dos autos
recibo de pagamento do citado período.

4.

Manutenção da sentença tão somente em relação ao pedido de férias relativas a 2016, excluindo-se da condenação os demais itens.

5.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0005426-95.2017.8.14.0045.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PAU
D'ARCO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Redenção/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por

NARALICE PEREIRA GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que a requerente foi nomeada em cargo comissionado de assessora Técnica pedagógica junto a Secretaria de Educação, pelo período de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Ocorre que, após sua dispensa da função gratificada, a municipalidade teria deixado de dar quitação ao salário de dezembro, bem como as férias de todo o período laborado.

Em razão disto, requereu fosse adimplido o saldo de salário referente a dezembro de 2016, e férias regulamentares, não gozadas, alusivas aos anos de 2014, 2015 e 2016.

Em sentença o magistrado de piso decidiu parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Forte nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO ao pagamento do saldo salarial (dezembro/2016) e férias proporcionais e vencidas, acrescidas de 1/3, referentes ao período de 2014/2015/2016, até a data da exoneração.

Face a decisão, a Fazenda Pública Municipal interpôs Apelação Cível alegando não ter restado comprovado o período laboral anterior a 04/02/2015, portanto, a condenação imposta em sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de férias proporcionais e vendidas acrescidas de 1/3 referente ao período de 2014/2015/2016 não deve prosperar.

Em sendo assim, requereu o provimento do recurso, para julgar totalmente improvidos os pedidos formulados pela autora.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar haja vista a ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo do apelante se dá sobre o direito da recorrida em receber férias e saldo de salário alegadamente inadimplidos, referentes aos períodos em que exerceu função comissionada de assessora Técnica pedagógica junto a Secretaria de Educação.

Pois bem. Prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Sabe-se que o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa
ad nutum
pela Administração Pública, tratando-se de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Assim, sendo indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, apenas são devidas as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais, assegurados pela
Constituição Federal
, a todo trabalhador, conforme artigo
7º
,
VIII
e
XVII
, e artigo
39
,
§ 3º
da
Lei maior.

Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.

Dito isso. Cabe analisar as particularidades do caso em concreto.

A autora alega ter trabalhado para o ente municipal
de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016
, exercendo a função de
assessora Técnica pedagógica junto a Secretaria de Educação
, sem receber qualquer verba rescisória
férias regulamentares, não gozadas, alusivas 2014, 2015 e 2016 e saldo de salário de dezembro de 2016.

Destarte, d
enota-se dos documentos acostados aos autos, que a autora não comprova o período efetivamente laborado.

Os contracheques juntados sob ID.
5583706 - Pág. 4 referem-se tão somente aos meses de dezembro de 2015 e dezembro de 2016.

Outrossim,
o decreto de nomeação constante sob o ID.
5583713 - Pág. 2, data de 04 de fevereiro de 2015.

Frisa-se ainda que em consulta realizada ao sítio eletrônico do Município de Pau D ́arco, também não é possível comprovar o vínculo pelo período alegado.

De outra banda, a autora/apelada aduz não ter recebido saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016, entretanto, a mesma traz aos autos, juntamente com a inicial, o recibo de pagamento do citado período (ID.
5583706 - Pág. 4)

Desta feita, entendo merecer reforma a decisão
a quo
, reconhecendo-se devido tão somente o período de férias relativo ao período laboral efetivamente comprovado, qual seja, de 04/02/2015 a 31/12/2016,
devendo ser excluído da condenação os demais itens.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da sentença a condenação o pagamento de férias referentes aos períodos aquisitivo de 2014/2015, bem como, saldo de salário de dezembro de 2016, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023